Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-37.2018.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003493-37.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.575.223/0001-87 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - REPRESENTAÇÃO PROCESSSUAL - JUNTADA DE PROCURAÇÃO - EVIDÊNCIA DE FRAUDE NA OUTORGA DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO OUTORGANTE - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DO MANDADO OUTORGADO - DOCUMENTO APÓCRIFO - PETIÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO ÀQUELE EM CUJO NOME FOI PRATICADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS.

1. Havendo fundada suspeita de fraude no instrumento de procuração juntado aos autos, situação que, inclusive, se repete em outros processos envolvendo o mesmo advogado e não atendida a intimação para a regularização da representação processual, o ato praticado nos autos há de ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado (art. 104, §2º do CPC).

2. Se a parte que se logrou vencedora na ação não constituiu advogado em qualquer das fases do processo ou se aporta nos autos constituição fraudulenta, não há que se falar em honorários advocatícios de sucumbência, que pressupõem participação do causídico - enquanto patrono legalmente constituído - já que a verba honorária, quando devida, a ele pertence.

5. Recurso provido. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Execução Fiscal n.º 1003493-37.2018.8.11.0007, ajuizada em face de
Rodo Shop Transportes Ltda - ME
, em que foi declarada a litispendência e, posteriormente, acolhendo os Embargos de Declaração interpostos pela Executada no id. 109676950, pp. 1/4, condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 109676961, pp. 1/10).

Em suas razões recursais, o Estado/Apelante aduz que:

- houve distribuição simultânea de duas execuções, razão pela qual pediu (id n.º 26702793), imediatamente, a extinção da segunda Execução Fiscal distribuída de forma equivocada

- a empresa Apelada compareceu espontaneamente em juízo, supostamente representada pelo Dr. João Batista de Almeida, mediante a procuração vista no id. 27423989 e apresentando Exceção de Pré-Executividade, aduzindo a nulidade do título.

- foi constatado fato novo relevante, este consistente na forte suspeita de falsificação da procuração outorgada pela Apelada ao causídico acima mencionado
,
irregularidades estas, inclusive, já noticiadas em outros feitos executivos, o que não daria ensejo à condenação a verba honorária

- Alternativamente, caso se entenda pela manutenção da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pede que a verba seja fixada por equidade, considerando a pouca complexidade do feito e da sua extinção por litispendência.

A apelação é tempestiva (id. 109676962).

Intimada para as contrarrazões a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para fazê-lo (id. 109676964).

O Relator que me antecedeu no feito converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação do patrono da Apelada para promover a juntada dos atos constitutivos da empresa bem como de procuração válida (id. 150527153), porém o prazo concedido transcorreu sem manifestação do interessado (id. 158376186).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal em que restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ao que se extrai do processado, o ora Apelante ajuizou o mencionado Executivo Fiscal em desfavor de
Rodo Shop Transportes Ltda - ME
, junto à 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, cobrando o montante de R$ 31.460,92 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), conforme a CDA n.º 2017218209.

A citação do Executado/Apelado por Carta Citação (id. 109675463), não logrou êxito, conforme AR juntado aos autos (id. 109675465), bem como também resultaram infrutíferas as demais tentativas de citação por Mandado (ids. 109675468 e 109675469) e por Carta Precatória à Comarca de Várzea Grande (id. 109675474 e id. 109675480, p. 5), culminando na citação via edital (id. 109675485).

Posteriormente, o Exequente, ora Apelante, peticionou nos autos (id. 109675488, pp. 1/2) informando a apresentação de Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação Executiva n.º 1003494-22.2018.8.11.0007, uma vez que está sendo exigido, naqueles autos, o mesmo título executivo que instrui a presente Execução, pelo que postulou a extinção desta sem resolução do mérito em razão de litispendência.

Aportou nos autos petição do Apelado, arguindo Exceção de Pré-Executividade (id. 109675490, pp. 1/7).

Intimado a se manifestar sobre a Exceção alegada, o Apelante argumentou o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência, pois, houve “desistência” da ação antes de ocorrido apresentada da defesa. (id. 109675495, pp. 1/3).

Sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, face à ocorrência de litispendência (id. 109675496, pp. 1/2).

Contra essa decisão, foram interpostos Embargos de Declaração pelo Executado/Apelado, os quais foram acolhidos para constar a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de advogado (id. 109676954, pp. 1/3).

Novos Aclaratórios, desta vez pelo Exequente/Apelante, alegando a existência de fato novo, suscitando incidente de falsidade e necessidade de comprovação da regularidade da representação processual como pressuposto para a fixação de verba honorária.

Intimada a se manifestar, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, e os Aclaratórios foram, ao final, conhecidos, porém, desprovidos, conforme decisão de 109676960, pp. 1/3.

Pois bem.

A controvérsia gira sobre dois pontos essenciais: a manifestação do Apelante quanto à existência de litispendência, antes mesmo da Exceção de Pré-Executividade supostamente apresentada pela Apelada; e a irregularidade da representação processual da Apelada nos autos, ante a alegada existência de fraude, que isentariam o ora Apelante, segundo a tese por ele aventada, do pagamento da verba honoraria sucumbencial.

De fato, embora tenha ocorrido a citação por edital da Apelada, houve manifestação do Apelante pela extinção do feito em razão de litispendência, antes de qualquer manifestação daquela nos autos.

Com efeito, a
Rodo Shop Transportes Ltda - ME
foi citada por edital em 15/11/2019 (id. 109675486), afixado no átrio do Fórum, enquanto a petição do Exequente, ora Apelante, noticiando causa de extinção da lide por litispendência aportou nos autos em 02/12/2019 (id. 109675488) e a manifestação da Apelada, arguindo Exceção de Pré-Executividade, ocorreu em 13/12/2019 (id. 109675490).

A regra geral, prevista no art. 85, §1º, do CPC é no sentido de que os honorários advocatícios são devidos na execução, resistida ou não:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Dessarte, formada a angularização processual mediante a citação válida da parte executada, ainda que haja a extinção da Execução Fiscal, a regra geral é a da subsistência da obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado,
caso este tenha advogado constituído nos autos
, pois os honorários de sucumbência constituem direito do profissional liberal e têm natureza alimentar (art. 85, §14), de forma que, para que sejam devidos,
é elemento essencial a prestação de serviços advocatícios nos autos
.

Entretanto, o caso dos autos traz peculiaridade que pede, realmente, a acurada análise
sobre a questão levantada pelo Apelante, quanto à irregularidade da representação processual da Apelada nos autos, pela aduzida existência de fraude.

De acordo com o Apelante, existem fundadas suspeitas quanto à autenticidade do instrumento de procuração juntado pelo advogado da Apelada aos autos, conforme trecho que ora transcrevo:

“À primeira vista, a ausência dos atos constitutivos da empresa poderia até ser considerada mera irregularidade na representação processual, todavia, o exame dos autos revela que a desconfiança quanto a falsidade tem fundamentos sólidos.

Nessas circunstâncias, acaso comprovada a falsidade documental, a defesa apresentada nos autos é ato processual nulo de pleno direito, praticado por quem não ostenta poder regularmente constituído. Registre-se que o documento cuja autenticidade está comprometida não produz o efeito de provar que “o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída”, consoante descreve o artigo 412 do CPC, a seguir transcrito:

[...]

Com essas razões, ante as irregularidades apontadas, bem como diante da fundada suspeita de fraude perpetrada pelo advogado subscritor da peça, a exemplo do que foi denunciado no bojo dos autos 1038766-72.2018.8.11.0041, pela petição Id. 30149231 de lavra da Empresa Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos Ltda, bem como da manifestação Id. 27969966 de lavra da empresa Cargill Agrícola S.A no bojo dos autos tombado sob o número 1001319-79.2019.8.11.0020,
requer-se a anulação da sentença proferida para fins de determinação ao juízo de origem que proceda à intimação do advogado subscritor, para regularizar sua representação nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de sua manifestação ser considerada ineficaz, e consequentemente, pelo descabimento de verba honorária em seu favor
.”
(id. 109676961, p. 7) (g.n.)

A princípio, o art. 105 do CPC não exige, como elemento intrínseco da procuração outorgada por pessoa jurídica, a juntada dos respectivos atos constitutivos, o que é confirmado pela jurisprudência do e. STJ, com a devida exceção aos casos em que há fundada dúvida sobre a sua validade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO OUTORGANTE. NOVA INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Compete à parte zelar pela correta representação processual no ato de interposição de recurso, ou no prazo que lhe for concedido, não havendo que se falar em nova intimação.

3. Apesar de regularmente intimada, TIPI juntou procuração assinada em nome da pessoa jurídica, porém, sem qualquer identificação do subscritor, não sendo possível atribuir a assinatura aposta sobre o nome da empresa a qualquer representante.

4
. Não obstante tenha jurisprudência consolidada deste Tribunal dispensando a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica quando não houver dúvida fundada sobre a validade da representação em juízo, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, em que não há qualquer identificação da pessoa que subscreveu a procuração.

5. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.944.984/SP, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
.

1. Consoante a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.
2.
"De acordo com a jurisprudência do STJ, a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo, o que não foi cogitado na espécie
.
A propósito: REsp 723.502/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28/02/2008; AgRg no Ag 1084141/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/08/2009; REsp 900.586/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/09/2008" (AgRg no REsp 1.343.777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/3/2015).
3. (...). 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n.º 1.665.494/PB, Relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021) (g.n.)

Registre-se que houve a intimação da Apelada, inclusive já em sede de recurso, para a regularização de sua representação processual, a fim de que trouxesse aos autos os documentos constitutivos da Empresa, além de procuração válida (id. 150527153), o que não foi atendido pelo patrono que peticiona em nome da Apelada, nos autos (id. 158376186).

Nesse esteio, observo que ao apresentar a Exceção de Pré-Executividade, o causídico que peticionou afirmando representar a Apelada juntou o instrumento de procuração (id. 109675491, p. 1) e uma cópia da CDA que instrui a ação.

No instrumento de procuração anexado aos autos, consta uma assinatura digitalizada, ou fotocopiada, do suposto representante legal da embargante, visivelmente desalinhada com o documento, sugerindo que tenha sido colada ou editada de forma grosseira.

Importante consignar que o Apelante informou em sede de Aclaratórios na origem, que nos autos do
processo n.
º
1000772-21.2019.8.11.0026, também foram levantadas as suspeitas sobre a lisura da representação processual apresentada em conduta similar, sendo que naqueles autos restou reconhecida a nulidade dos atos praticados pelo mesmo advogado.

Ao analisar os processos mencionados pelo Apelante, ajuizados contra o advogado que subscreve a Exceção de Pré-Executividade, a fundada suspeita de fraude toma corpo, ao se verificar que o expediente também foi tentado com outras empresas, como, por exemplo, na Execução fiscal n.º 1308766-72.2018.8.11.0041, com trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, onde o advogado João Batista de Almeida juntou procuração supostamente outorgada à sua pessoa pela empresa Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos Ltda. (id. 25762531) daquele processo. Mais adiante, contudo, a própria empresa, desta vez mediante seus advogados regularmente constituídos, atravessa petição nos autos (id. 30149231, pp. 1/4), rechaçando, por inteiro, o instrumento de procuração juntado por João Batista de Almeida aos autos, demonstrando sua falsidade, dentre outros motivos,
pelo fato de que na “
assinatura do documento apresentado é nítido que foi recortada de outro documento”,
sendo certo, contudo, que a “
Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos Ltda., bem como seus representantes legais, na forma de seu contrato social, jamais outorgaram poderes ao Advogado João Batista de Almeida – OAB/MT 20.758, para a pratica de qualquer ato (ID’s nº 25762529, 25762530, 25762531, 27504858, 28427424 e 29449774)”
daí porque estão sendo tomadas, pela empresa, as medidas legais cabíveis à espécie.

Verifica-se a ocorrência dessa mesma situação nos autos da Execução Fiscal n.º 10013-19-79.2019.8.11.0020, ajuizada em face da empresa Cargill Agrícola S/A, que também peticiona naqueles autos denunciando irregularidade na suposta procuração juntada aos autos pelo mesmo advogado.

Apesar de serem mencionados, pelo Apelante, vários outros processos em que ocorreu situação semelhante à ora denunciada, entendo que os
fatos aqui elencados são mais que suficientes para demonstrar
a irregularidade na representação processual da Apelada, ou, melhor dizendo,
a inexistência de representação processual da empresa nos autos
, o que torna apócrifo o instrumento de procuração.

Note-se o que diz o STJ sobre a questão:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO OUTORGANTE
.
NOVA INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Compete à parte zelar pela correta representação processual no ato de interposição de recurso, ou no prazo que lhe for concedido, não havendo que se falar em nova intimação. 3. Apesar de regularmente intimada, TIPI juntou procuração assinada em nome da pessoa jurídica, porém, sem qualquer identificação do subscritor, não sendo possível atribuir a assinatura aposta sobre o nome da empresa a qualquer representante.
4.
Não obstante tenha jurisprudência consolidada deste Tribunal dispensando a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica quando não houver dúvida fundada sobre a validade da representação em juízo, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, em que não há qualquer identificação da pessoa que subscreveu a procuração
.
5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.944.984/SP, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Sendo inválida a procuração, a petição juntada aos autos é ineficaz relativamente àquele em cujo nome o ato foi praticado
(art. 104, §2º, do CPC) e não caracteriza trabalho do advogado realizado em prol da parte nos autos,
não havendo que se falar, nesse caso, em honorários de sucumbência em seu favor
, razão pela qual
a sentença deve ser parcialmente reformada, excluindo-se a condenação do Apelante do pagamento
a ele imposto, da verba honorária sucumbencial.

Se a teor dos arts. 22 e 23 do EOAB, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, não tem causa a sua fixação quando a parte vencedora não se encontrava representada por profissional devidamente/legalmente habilitado.

No caso em comento, os honorários advocatícios foram fixados para advogado “inexistente”, ou seja, em momento algum a parte vencedora outorgou poderes ao Dr.
João Batista de Almeida, tanto que sendo ele intimado a regularizar a sua suposta representação, em razão daquilo que noticiado nos autos, permaneceu inerte.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
.
1-
Se a parte vencedora não constituiu advogado em qualquer das fases do processo, não há se falar em condenação em honorários advocatícios. 2-Recurso provido
.”
(TJSP – 2004138-69.2016.8.26.0016 SP 2004138-69.2016.8.26.0016, Relator:
Paulo César Batista dos Santos
, julgamento: 31/08/2018, Sétima Turma Cível, publicação: 31/08/2018)
(g.n).

Ante ao exposto,
conheço do recurso
e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, apenas e tão somente para excluir a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Em vista da fraude supostamente praticada pelo advogado em questão, extraiam-se cópias destes autos, encaminhando-se à
Corregedoria Geral da Justiça
, para conhecimento da situação; à
OAB/MT
para apuração de supostas irregularidades na conduta do advogado, bem como à
Polícia Judiciária Civil
e ao
Ministério Público Estadual
a fim de se apurar eventual crime cometido na situação aqui vertida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023